Tribunal: TJES
Processo: 5001489-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001489-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5001489-22.2022.8.08.0000

Embarg
ante: Moysés Moussalem & Alvares da Silva Campos Advogados Associados

Embarg
ado
: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Moysés Moussalem & Alvares da Silva Campos Advogados Associados contra o acórdão de id. 3298580, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 3517117, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto aos elementos que demonstram a prática de atos pela pessoa jurídica, que demonstram a relação societária; (b) a procuração foi firmada em nome dos sócios do escritório; (c) o requisito de constar o nome da sociedade advocatícia no instrumento procuratório deve ser flexibilizado; (d) o timbre do escritório aparece nas peças processuais, bem como o endereço profissional.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes, para determinar a expedição do alvará de honorários advocatícios em nome da sociedade advocatícia, com aplicação da alíquota específica.

Contrarrazões no id. 3649686.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

14/02/2023

sem notas orais

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021)
.

2.
Em que pese o
§ 15 do
art. 85 do CPC
estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

3.
No que concerne à retenção do imposto de renda,
“
a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

4.
Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

Além do
voto condutor,
o voto proferido pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior registra que
“revela-se irrelevante o fato de o endereço do escritório de advocacia constar expressamente na procuração, uma vez que o requisito necessário para o acolhimento do pleito recursal é diverso”
, não havendo que falar em omissão quanto aos elementos indicativos de atuação da sociedade advocatícia.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

D
eixo de penalizar o embargante nesta oportunidade, eis que
“Não é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, quando exercitado o regular direito de recorrer e não configurado o caráter meramente protelatório do recurso, exatamente como na espécie”
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.054.883/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.